Tribunal: STF
Processo: RE 1563907
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. LEI Nº 10.826/03. BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE DELITO E AUTORIZAÇÃO DE TERCEIRO LEGÍTIMO. VALIDADE DA DILIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03) e posse irregular de munições (art. 12 da mesma lei), fixando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa alega nulidade das provas obtidas na busca domiciliar e pleiteia redução da pena ao mínimo legal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade das provas obtidas durante a busca domiciliar, à luz do direito à inviolabilidade do domicílio; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada ao recorrente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A entrada dos policiais na residência foi fundamentada por fundadas razões de flagrante delito, conforme previsto no art. 5º, XI, da CF/1988, sendo constatado que o recorrente portava ilegalmente arma de fogo durante a abordagem. 



    4. A autorização expressa para a entrada foi dada pela ex-esposa do recorrente, que possuía as chaves do imóvel, acompanhou a diligência e indicou o local onde as munições estavam armazenadas, demonstrando legitimidade para autorizar o acesso. 



    5. Precedente do STF (RE 603.616/RO) reafirma a legitimidade do ingresso domiciliar em casos de flagrante delito quando há fundadas razões para a ação policial. 



    6. Os depoimentos testemunhais e os documentos constantes dos autos comprovam a materialidade e a autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e posse irregular de munições, sendo os relatos dos policiais corroborados pelas declarações da vítima e pelas confissões do réu. 



    7. A dosimetria da pena foi fixada com fundamentação idônea, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime no art. 14 da Lei nº 10.826/03, especialmente pelo uso ostensivo da arma e pela ameaça contra a ex-companheira na presença do filho menor, em contexto de risco público e familiar. 



    8. Correta a aplicação do concurso material (art. 69 do CP), resultando nas penas somadas, bem como a fixação do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência. Ausência de causas para substituição da pena privativa de liberdade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio é válido quando há fundadas razões de flagrante delito e autorização por terceiro legítimo, em conformidade com o art. 5º, XI, da CF/1988. 2. A utilização de arma de fogo de maneira ostensiva e ameaçadora justifica a exasperação da pena-base do crime de porte ilegal de arma, considerando a maior reprovabilidade da conduta. 3. Depoimentos de policiais são válidos como meio de prova, desde que coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios (doc. 17, pp. 9-10).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 5°, XI e LVI, da mesma Carta, sob o argumento de que foi realizado o ingresso forçado em domicílio sem a presença de fundadas razões, o que torna inválidas as provas colhidas.



    Afirma ainda que:



    [...] a autorização para ingresso domiciliar por terceiro não residente no imóvel não traz qualquer legitimidade para que os Policiais Militares ingressem no imóvel e realizem buscas domiciliares, quando o proprietário encontrava-se detido e algemado na viatura do lado de fora do imóvel (doc. 31, p. 6)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decidiu a questão objeto do presente recurso extraordinário com apoio nos seguintes fundamentos:



    A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar, sob o argumento de que o ingresso dos policiais na residência do réu teria ocorrido sem autorização válida, violando o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    Todavia, a tese não merece prosperar. A entrada dos policiais na residência do réu foi devidamente fundamentada por fundadas razões de flagrante delito. O contexto dos autos revela que o réu foi abordado enquanto portava uma arma de fogo ilegal, situação que, por si só, já caracteriza flagrância e a presunção de que mantinha em sua residência outras munições, especialmente porque tentou evadir-se no momento da abordagem. 



    Ademais, a informante LIDIANE ANDRADE DA SILVA BARBOSA, ex-esposa do acusado, informou aos policiais que ele mantinha outras armas e munições em sua residência e, prontamente, autorizou o ingresso dos agentes no imóvel, acompanhando a diligência. 



    Os depoimentos dos policiais RODINELLI SEVERINO BARBOSA e ALEX JUNIO DE BRITO DOMINGUES, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, confirmam que LIDIANE concedeu autorização expressa e indicou o local onde estavam as munições. Em seu depoimento, a informante reiterou que participou da diligência, corroborando a legalidade da busca. Embora a defesa alegue que LIDIANE estava separada do réu, é fato incontroverso que ela possuía as chaves do imóvel e que os policiais não entraram de maneira forçada, sendo o portão e a porta da residência abertos por LIDIANE. 



    Nesse contexto, não era razoável exigir dos policiais que verificassem ou soubessem de particularidades acerca do conflito no relacionamento entre as partes, sobretudo diante da situação de flagrância e da denúncia de que o acusado mantinha armas e munições em sua casa. As circunstâncias apontavam que LIDIANE, além de ter posse das chaves, demonstrou legitimidade para permitir a entrada no imóvel, considerando sua residência anterior no local e sua relação com o acusado. 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO), assentou que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime em flagrante, como no presente caso. Os policiais, além de constatarem o porte ilegal de arma pelo réu, receberam informações precisas sobre a existência de munições no imóvel. 



    Por fim, não há indício algum de que a busca tenha ocorrido de forma arbitrária ou abusiva. A diligência foi conduzida em conformidade com os princípios constitucionais e processuais, respeitando-se os limites da razoabilidade e da proporcionalidade (doc. 17 , pp. 3-4).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos do recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa compreensão, aponto os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. SÚMULA 279 DO STF. REVALORAÇÃO DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentando-se na necessidade de reexame fático-probatório - Súmula 279/STF. Nas razões do extraordinário, sustenta-se a nulidade das provas por ofensa à inviolabilidade de domicílio (CF, art. 5º, XI) e por descompasso com o entendimento firmado no Tema 280 da Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao direito fundamental à inviolabilidade de domicílio diante de ingresso policial sem mandado e supostamente sem consentimento do morador; e (ii) estabelecer se o exame da legalidade dessa medida demanda reexame de provas no caso concreto, a atrair a incidência da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido reconhece a legalidade do ingresso, amparando se na situação de flagrante delito e no consentimento do morador, conforme depoimentos dos policiais considerados válidos pelas instâncias ordinárias. A pretensão recursal demanda revaloração de provas para infirmar a conclusão sobre o consentimento e a existência de flagrante, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. Não há elementos jurídicos suficientes no recurso para infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido (ARE 1.541.071 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3/7/2025 — grifei)



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: (i) aplicação do Tema 280 da repercussão geral; (ii) incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e (iii) natureza infraconstitucional da controvérsia (documento 470). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) está presente questão constitucional que dispense análise de fatos e provas e de legislação infraconstitucional; (ii) deve ser aplicado ao caso o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo Regimental a que se nega provimento (ARE 1.529.242 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.518.973 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2024 — grifei).



    Ademais, considerado o panorama fático delineado pelo Tribunal de origem, o acórdão recorrido não dissentiu da tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes), a seguir transcrita: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Nessa linha, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



   Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. FLAGRANTE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJSC que afastou alegação de ilicitude da prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e manteve a condenação do réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. A decisão agravada negou provimento ao recurso extraordinário tendo-se em vista a existência de fundadas razões que justificaram a medida, com base no flagrante delito, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a prova obtida mediante ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial, diante de situação de flagrante delito por tráfico de drogas, à luz do art. 5º, XI e XLVI, da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência consolidada do STF, segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado é admitida em casos de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori (Tema 280). 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.475.638 AgR/RS, Redator do acórdão Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 14/5/2024 — grifei). (ARE 1.552.549 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/8/2025).



   Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Ausência de nulidade. Fundadas razões para o ingresso na residência. Informação específica sobre crime de tráfico. Fuga do acusado ao notar a presença dos policiais militares. Validade da prova. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.547.675 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11/6/2025).



   Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a atuação policial foi lícita, pois iniciou-se com a abordagem de um sujeito que estava em atitude suspeita, tendo sido encontrados um revólver 38, entorpecentes (crack e cocaína), dinheiro e aparelho celular. Ainda, a entrada na residência pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, com amparo em elementos que indicavam a suspeita de situação autorizadora do ingresso no domicílio sem mandado judicial, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. Durante a busca, foram apreendidos entorpecentes, material para embalagem, dinheiro em espécie, valorada em R$ 10.000,00 e uma arma de fogo de uso restrito, em condições de uso e funcionamento. 3. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que indicam situação de flagrante delito a autorizar a atuação dos agentes públicos. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.537.663 AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator